Tribunal: TJPA
Processo: 0007193-23.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007193-23.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GILDSON DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA SE TRATA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta do recorrido que, em serviço, matou uma pessoa, o que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum,
ex vi
do §4º do art. 125 da Constituição Federal.

2.

Desse modo, ainda que o
Parquet
tenha requerido o arquivamento do inquérito, por entender que o recorrido agiu em legítima defesa, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o referido pedido, uma vez que o delito apurado no procedimento policial corresponde a crime doloso contra a vida, conforme determina o §4º do art. 125 da CF. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
12
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão da Vara Única da Justiça Militar que se declarou incompetente para apreciar o pedido de arquivamento de inquérito policial militar instaurado em desfavor do recorrido
GILDSON DOS SANTOS SOARES
, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que o decisum está equivocado, uma vez que as provas colhidas no inquérito demonstraram que o recorrido agiu em legítima defesa e não praticou o crime de homicídio contra a vítima Robenildo Lima dos Santos, circunstância que não desloca a competência para apreciação do pedido de arquivamento para a justiça comum.

Pede o provimento do apelo a fim de reconhecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito.

Em contrarrazões, o recorrido, depois de ratificar as razões do recurso, postula pelo provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/01/2017, na Cidade de Santarém, o recorrido comandava a guarnição composta pelos policiais militares Ivan da Silva Passos, Jean de Paula Maciel, Washington Esquerdo da Silva, Felipe Cassio Rego de Sousa, Ovídio Lopes da Silva e Carlos Romero Pinto da Costa, que foi acionada para verificar a ocorrência de um roubo praticado a uma residência no Bairro do Marahu.

Ao chegarem no local, os policiais militares foram recebidos a tiros pelos criminosos, ocasião em que o recorrido fez disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a cabeça do nacional Robenildo Lima dos Santos que veio a óbito no hospital local.

O fato foi investigado no Inquérito Policial militar nº 0007193-23.2019.8.14.02.00, ocasião em que foram ouvidos os nacionais Jairo tavares Silva e Jefferson Rodrigues que atiraram na direção dos policiais militares.

Por esses motivos, o recorrente

pediu o arquivamento do inquérito Policial Militar, pois concluiu que o recorrido agiu em legítima defesa.

Recebidos os autos, o juízo a quo declinou de sua competência para decidir o pleito, uma vez que o procedimento investigava crime contra a vida praticado contra civil.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que o decisum está equivocado, uma vez que as provas colhidas no inquérito demonstraram que o recorrido agiu em legítima defesa e não praticou o crime de homicídio contra a vítima Robenildo Lima dos Santos, circunstância que não desloca a competência para apreciação do pedido de arquivamento para a justiça comum.

Com efeito, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar a prática de fato que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum,
ex vi
do §4º do art. 125 da Constituição Federal:

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Dessa forma, está correta a decisão guerreada, pois, na hipótese em exame, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o pedido de arquivamento.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. RECLAMO ACUSATÓRIO. PERTINÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AO ART. 9.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ASSOCIADA À DICÇÃO DO ART. 82, CAPUT, E § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N.º 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM. VENTILADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. a 2. Omissis.

3. Segundo remansosa jurisprudência preconizada por esta Corte Superior, não compete à Justiça Militar estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou descriminantes, in casu, circunscritas no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa pelos militares investigados.

4. Na hipótese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum, ex vi dos arts. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.

5. Omissis.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1400937/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém,
12
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/07/2021